Tribunal: TCU
Processo: 030.963/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal aposentadoria emitida pelo TRT-3a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examinam-se embargos de declaração opostos por Elson de Souza, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, em face do Acórdão 9375/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao seu pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4329/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de seu interesse; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao órgão de origem.